Tribunal: TJES
Processo: 5020762-66.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020762-66.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEANNE DUARTE POLINI
RECORRIDO: RUBEMARQUES OLIVEIRA SOUZA RAMOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECU
RSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REFORMA PARA RECONHECER PARTE DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5020762-66.2024.8.08.0048

RECORRENTE: GEANNE DUARTE POLINI

RECORRIDO: RUBEMARQUES OLIVEIRA SOUZA RAMOS

JUÍZA SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECU
RSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REFORMA PARA RECONHECER PARTE DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que o valor foi quitado. Aduz litigância de má-fé, requer a remessa ao Ministério Público para apuração de falsidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se houve descumprimento contratual e se tal situação enseja danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. O próprio autor apresentou aos ids. 11454507 e 11454508 o pagamento de R$4.000,00, totalizando R$8.000,00, pela parte ré. 2. Inovação recursal por parte da recorrente”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Redução do dano material 2. De fato, a falta de cumprimento da oferta não representa, por si só, ofensa a direito da personalidade, configurando mero inadimplemento contratual. 3. Danos morais afastados".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 373, II, CPC

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por RUBEMARQUES OLIVEIRA SOUZA RAMOS (parte assistida por advogado) em face de GEANNE DUARTE POLINI, através da qual alega ter inicialmente celebrado contrato de locação de imóvel e, posteriormente, compra e venda do imóvel, com a requerida, que se comprometeu ao pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) referente a quatro meses de aluguel e R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) como sinal do contrato de compra e venda do imóvel. Aduz, ademais, que a demandada teria pago apenas parte dos valores acordados, além de ter deixado de pagar duas faturas de energia do imóvel, importando em cobrança e negativação em nome do autor, motivo pelo qual postula o recebimento da importância remanescente (R$ 15.000,00) e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11454691):

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e improcedente o pedido contraposto, resolvendo-se o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) CONDENAR a requerida a pagar ao demandante a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do respectivo vencimento;

b) OBRIGAR a demandada a promover a quitação das respectivas faturas perante a concessionária de energia, no prazo de até trinta dias, sob pena de cumprimento forçado pela Secretaria do Juízo. No ensejo, a Secretaria deverá, desde logo, expedir ofício à concessionária de energia (EDP), que deverá alterar os registros internos para constar em nome da requerida GEANNE DUARTE POLINI, CPF nº. 095.158.207-07 as cobranças das faturas dos meses de março e maio de 2024, promovendo-se a baixa das cobranças em nome do autor, no prazo de até trinta dias úteis, sob pena de imposição de multa pelo Juízo;

c) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11454699), sustentando que a sentença merece reforma, pois entende que o valor foi quitado. Aduz litigância de má-fé, requer a remessa ao Ministério Público para apuração de falsidade.

Contrarrazões ao ID 11454708.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC, afastando a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Afasto a preliminar de litigância de má-fé suscitada por ambas as partes por não visualizar os requisitos do art. 80 do CPC.

Também não vislumbro qualquer falsidade nos documentos acostados pelo autor.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
parcial reforma
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos trata-se de demanda indenizatória, na qual o autor/recorrido sustenta que firmou contrato de compra e venda de unidade imobiliária, contudo, a parte ré não cumpriu com os pagamentos.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual.

Entendo que o juízo de origem, diante das provas apresentadas, cumpriu com seu dever. No entanto, ouso discordar do valor de restituição do dano material, qual seja, R$15.000,00. O próprio autor apresentou aos ids. 11454507 e 11454508 o pagamento de R$4.000,00, totalizando R$8.000,00, pela parte ré.

Assim, assiste razão à parte recorrente no sentido de que o dano material deve ser reduzido pela comprovação nos autos, devendo a requerida pagar somente o montante de R$7.000,00.

A parte requerida/recorrente alega que todo o valor foi quitado, no entanto, não apresenta qualquer documentação na fase de Contestação, oportunidade em que deveria demonstrar tais documentos.
Com isso, o documento apresentado somente em fase recursal configura vedada inovação recursal, mormente por não ter a recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

Por fim, anoto que a recorrente impugna também o capítulo relativo à condenação por dano moral. Sustenta que os atos praticados não violam o direito da personalidade.

De fato, a falta de cumprimento da oferta não representa, por si só, ofensa a direito da personalidade, configurando mero inadimplemento contratual.

O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sudignidade.São direitos subjetivos inatos do ser humano. Tem como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco.

Conforme remansosa jurisprudência, a mera inexecução do contrato não configura automaticamente violação a direito da personalidade, pressuposto para a reparação por danos morais.

Com tais considerações, somado ao fato que era ônus do autor comprovar os alegados danos (art. 373, II, CPC), não sendo o caso de dano moral
in re ipsa
, reformo a sentença quanto ao ponto para afastar os danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para que sejam reduzidos os valores de danos materiais e afastada a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$7.000,00, deduzidos a título de valores remanescentes, com juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 54 do STJ.
AFASTAR
a condenação por danos morais.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)